Tribunal: TJES
Processo: 5005302-28.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005302-28.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Patrick Lima Marques e outros

APELADO: SILVANA GARCIA CASTILHONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de coisa julgada em embargos à execução, declarando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial (contrato de honorários) e extinguindo a ação de execução associada. 2. O apelante sustenta a não configuração da coisa julgada, alegando que a causa de pedir e os pedidos da execução atual diferem de ação de restituição ajuizada anteriormente pela recorrida, na qual se discutia a retenção de valores.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de coisa julgada material sobre a exigibilidade da verba honorária de êxito, diante de decisão anterior, já transitada em julgado, que analisou a mesma relação contratual e determinou a restituição de valores retidos pelo causídico.

III. Razões de Decidir
4. Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do código de processo civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra já decidida por decisão transitada em julgado, possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 5. No caso concreto, o título executivo baseia-se em cláusula de êxito de contrato de honorários cuja inexigibilidade já foi reconhecida em sentença definitiva proferida por juizado especial cível, que considerou indevida a retenção da verba ante a ausência de homologação judicial de acordo ou julgamento de mérito na ação originária. 6. A existência de decisão soberana sobre a inexistência do débito retira do título executivo os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, impedindo a reabertura da discussão sob nova via processual em respeito à segurança jurídica e ao art. 502 do código de processo civil.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O reconhecimento judicial definitivo, com trânsito em julgado, acerca da inexigibilidade de verba honorária de êxito em ação de restituição impede a posterior execução do mesmo contrato, configurando-se a coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 502 e 924, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PATRICK LIMA MARQUES (id. 17240753) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES (id. 17240749) que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por SILVANA GARCIA CASTILHONI, julgou procedente o pedido inicial, acolhendo a prejudicial de mérito de coisa julgada.

Como corolário, declarou a inexigibilidade do título executivo que aparelha a Ação de Execução associada (nº 0003945-69.2019.8.08.0021) e a extinguiu, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em síntese, a inexistência de coisa julgada. Sustenta que a demanda pretérita (nº 5000771-64.2019.8.08.0021, que tramitou no 1º JEC de Guarapari/ES) tratava de pleito de restituição de valores retidos de depósito judicial, enquanto a presente lide cuida da execução dos honorários advocatícios validamente pactuados e supostamente não adimplidos pela realização de acordo extrajudicial (20% sobre o benefício econômico).

Assevera que, a despeito de as partes serem as mesmas, não há identidade de causa de pedir ou de pedido, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada ou reformada com a incidência da teoria da causa madura.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 17240756), rechaçando a tese recursal e sustentando que o pedido de cobrança na execução é a exata antítese do pedido de restituição já acobertado pela coisa julgada material, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005302-28.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK LIMA MARQUES, PATRICK LIMA MARQUES

APELADO: SILVANA GARCIA CASTILHONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRICK LIMA MARQUES
(id. 17240753) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES (id. 17240749) que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
SILVANA GARCIA CASTILHONI
, julgou procedente o pedido inicial, acolhendo a prejudicial de mérito de coisa julgada.

Como corolário, declarou a inexigibilidade do título executivo que aparelha a Ação de Execução associada (nº 0003945-69.2019.8.08.0021) e a extinguiu, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, exclusivamente, à análise da ocorrência ou não do fenômeno da coisa julgada material, capaz de fulminar o título executivo extrajudicial (contrato de honorários) objeto da referida Ação de Execução nº 0003945-69.2019.8.08.0021.

O recorrente argui a não configuração da coisa julgada, ao argumento de que a causa de pedir e os pedidos da demanda outrora ajuizada pela recorrida (nº 5000771-64.2019.8.08.0021) seriam distintos. Aduz que na primeira exigia-se a restituição de um montante retido, enquanto nesta postula-se a execução da verba honorária de êxito calcada no contrato entabulado.

Razão não lhe assiste, contudo.

O artigo 337 do Código de Processo Civil é claro ao delimitar os contornos da coisa julgada:

Art. 337. (...)

§ 1º: Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 2º: Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No caso sob exame, a leitura acurada dos elementos de prova revela que as demandas em confronto possuem absoluta identidade jurídica e material. O título executivo em que o apelante lastreia sua pretensão executória é o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – especificamente no Parágrafo Único da Cláusula Quarta, que previa o pagamento de honorários de êxito na ordem de 20% (vinte por cento) condicionados a duas hipóteses claras: a) julgamento do mérito; ou b) homologação de acordo judicial na ação revisional de financiamento de veículo (nº 0005490-87.2013.8.08.0021).

Ao apreciar e jugar o processo nº 5000771-64.2019.8.08.0021 (ação de restituição interposta pela ora apelada contra o ora apelante), o d. Magistrado do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari se debulhou precisamente sobre o cerne desta mesma relação negocial, reconhecendo que a retenção dos valores a título de 20% (vinte por cento) de honorários fora indevida, sob o escorreito fundamento de que a ação revisional fora extinta sem resolução de mérito (desistência) e que o acordo extrajudicial tabulado pela parte não contou com a participação efetiva do causídico e sequer foi homologado em juízo.

Esta sentença, acobertada pelo manto inviolável do trânsito em julgado desde 16/05/2022, produziu coisa julgada material sobre a inexigibilidade da verba consubstanciada na cláusula de êxito do pacto.

Tentou o apelante, por vias oblíquas e alterando a etiqueta da ação, reabrir a discussão fática e jurídica atinente aos honorários devidos sob o viés executivo. Ocorre que, se o Poder Judiciário já chancelou, em caráter definitivo e irrecorrível, que os 20% (vinte por cento) sobre o benefício financeiro alcançado não são devidos (condenando o advogado a restituir a quantia retida), falece o título executivo da necessária certeza, liquidez e exigibilidade. O pleito executivo é, neste cenário jurídico, flagrantemente excludente ao julgado anterior.

Logo, agiu com irretocável acerto a i. Magistrada
a quo
ao reconhecer a coisa julgada e julgar extinta a via executiva, sendo medida de rigor a manutenção do
decisum
, em prestígio à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88 c/c art. 502, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença guerreada.

Com amparo no comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, todavia, a exigibilidade de tal rubrica, por força do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)